Tribunal: STF
Processo: AR 2941
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECÁLCULO/REVISÃO DE APOSENTADORIA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DE MÉRITO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INC. II DO § 2º DO ART. 966 DO CPC. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ARGUMENTOS DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.